Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727429-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Regis de Morais Hofman Lopes dos Reis Impetrados: Ministério Público Eleitoral Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Regis de Morais Hofman Lopes dos Reis contra suposto ato praticado pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em sua causa de pedir argumenta o impetrante, em breve síntese, que deixou de ser promovido ao posto de 3o sargento por força de recomendação do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, fundada na peculiaridade do início do período eleitoral, situação que viola seu direito líquido e certo à progressão funcional (Id. 38402731). Requer, portanto, o deferimento da medida liminar para que seja assegurada sua promoção, bem como a concessão da ordem pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, pelas autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente na recomendação para que não seja procedida a promoção do miliciano impetrante. Convém ressaltar, no entanto, que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Ademais, no caso em deslinde o impetrante vislumbra a prática de ato de ilegal praticado por meio do exercício do poder de império. No entanto, a mera recomendação endereçada à Polícia Militar do Distrito Federal não pode ser confundida com o próprio ato que, de fato, teria negado a progressão funcional pretendida, a despeito da necessidade, ainda, de exame a respeito da efetiva ocorrência da mencionada ilegalidade do ato referido. É necessário ressaltar também que o MPDFT e o MPE integram o Ministério Público da União (art. 128 da Constituição Federal), estando localizado, portanto, na esfera federal. Assim, ainda que fosse admissível a impetração do presente mandado de segurança, contra suposto ato praticado por autoridade federal, nos moldes do art. 1o da LMS, a atribuição de competência para um órgão integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, no presente caso, não pode ser logicamente concebida. Finalmente, convém ressaltar que a hipótese em exame é de indicação equivocada da autoridade impetrada, pois a impetração, ao menos em tese, em casos como o presente, deve ter por fundamento o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, ou seja, deve ser dirigida contra quem ilegalmente ou com abuso de poder teria praticado ato de império contra a esfra jurídica do impetrante, o que não pode ser admitido em relação a quem tenha elaborado ato opinativo no sentido da impossibilidade da prática do ato administrativo pretendido pelo militar interessado. O caso, portanto, pede a aplicação do art. 6o, caput e § 5o, da lei de regência, à vista da observância do princípio da especialidade (lex specialis derogat generalis) que, por extensão, demanda a aplicabilidade do comando normativo previsto no art. 485, inciso IV, do CPC, bem como a observância do resultado pragmático previsto no art. 10, caput, segunda figura, da LMS Diante do exposto, ao indeferir a petição inicial, denego a ordem impetrada. Publique-se. Oportunamente, remeta-se ao arquivo. Brasília-DF, 20 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] In Mandado de Segurança, RT, 12 ed., p. 43.